Tribunal: TJDFT
Processo: 0751798-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que determinou o arquivamento do processo forçado ajuizado em desfavor de PAULO JOSÉ ROCHA DANTAS. A decisão foi fundamentada no Provimento n. 13/2012, que determinou o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$5.000,00. Após a determinação de arquivamento, o DISTRITO FEDERAL peticionou pelo prosseguimento do processo, sob o argumento de que o valor atualizado da dívida seria de R$50.789,11 e, portanto, não se enquadraria no ato normativo que embasou o decisum. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o requerente não comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL reiterou que o valor da execução é superior ao previsto no Provimento 13/2012 e pelo atual Provimento 47/2020. O indeferimento do pedido para prosseguir com a execução fiscal representaria negativa da prestação jurisdicional, em ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Requereu “a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal a que diz respeito este agravo, com a imediata determinação de citação do executado” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Dispensado o preparo ante a isenção conferida ao ente público. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de prosseguimento da execução fiscal, arquivada com fundamento no art. 1o, do Provimento n. 13/2012. O arquivamento dos autos foi determinado em decisão proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É breve o relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” Após, o DISTRITO FEDERAL se manifestou nos autos indicando que o valor atualizado da execução seria de R$50.789,11 (cinquenta mil setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos) e, portanto, não se enquadraria no provimento em questão, razão porque requereu o prosseguimento. Sobreveio a decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua incidência o valor da causa. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 904/2015 traz uma faculdade ao exequente, a qual não exclui a incidência do Provimento em questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão. Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Pede-se vênia para transcrever o Provimento n. 13/2012, no qual se lastreou a decisão vergastada: Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Em cumprimento ao art. 2o, foi expedido o Provimento n. 47/2020 e o valor de referência para o arquivamento das execuções fiscais foi corrigido para R$7.454,85. Em exame aos autos principais, em especial à certidão de dívida ativa que instruiu a execução fiscal, o valor atualizado da dívida é de R$50.789,11 (cinquenta mil setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), portanto, muito superior ao valor de referência estabelecido pelo Provimento 47/2020 (ID 74850592). Lado outro, o arquivamento dos autos pode caracterizar inércia do fisco a justificar eventual prescrição futura do crédito tributário. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento. A probabilidade de êxito do recurso está suficientemente demonstrada diante do equívoco do juízo quanto ao enquadramento da execução à hipótese abstrata do Provimento 13/2012. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar a suspensão da decisão atacada, para permitir o prosseguimento do feito com a citação do executado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator